Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de matérias que não foram objeto de apreciação em primeira instância. Preliminar de ofício.

2. Se a matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial realizados com o fito de apurar o valor do débito exequendo.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.